Tribunal: TJDFT
Processo: 0710119-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710119-07.2023.8.07.0000 RECORRENTE: ALEXANDRE RIBEIRO SARMENTO RECORRIDO: VALADARES, COELHO, LEAL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Cumprimento de sentença. Havendo cláusula contratual, mantida por sentença transitada em julgado, de que os honorários advocatícios contratuais serão pagos pelo fiduciante/devedor, deve prevalecer o princípio do pacta sunt servanda e da coisa julgada. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 371 do Código de Processo Civil, sustentando que o julgamento foi contrário às provas dos autos. Afirma que demonstrou de forma clara e objetiva, com provas concretas, que a obrigação dos honorários são contratuais e não sucumbenciais, razão pela qual deveria ser respeitado o pactuado entre as partes e não os considerar incidentes de condenação nos honorários sucumbenciais. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Verifico, todavia, que o recurso especial não merece ser admitido, ante a falta de comprovação do correto pagamento do preparo no momento da interposição do apelo. Com efeito, o Código de Processo Civil/2015, em seu artigo 1.007, § 4o, determina que “O recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e retorno, no ato da interposição do recurso será intimado, na pessoa do seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Por essa razão, detectada a inconsistência entre o número dos autos e o descrito na GRU, foi determinada a intimação do recorrente para que providenciasse e comprovasse o recolhimento em dobro do preparo. Todavia, o recorrente limitou a juntar o comprovante de pagamento do preparo de forma simples, alegando que o documento correto de recolhimento do preparo recursal foi anexado erroneamente em outro recurso (ID 54065697). Assim, não comprovado o recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso e não efetuado, após intimação, o pagamento em dobro, mostra-se deserto o apelo constitucional. Ainda que ultrapassado tal óbice, não caberia dar curso ao apelo quanto à apontada ofensa ao artigo 371 do Código de Processo Civil, porque referido dispositivo de lei não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que: “A ausência de enfrentamento da matéria objeto da controvérsia pelo Tribunal de origem impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento. Incidência da Súmula 211 do STJ. Precedentes” (AgInt no AREsp n. 2.164.176/PE, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). Ademais, também não caberia dar curso ao apelo, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que “Por conseguinte, os honorários previstos na escritura pública fazem parte da condenação, razão pela qual devem compor a base de cálculo dos honorários sucumbenciais da reconvenção” (ID 51967478), decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A023